Tribunal: TJDFT
Processo: 0001621-69.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. INOCORRÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Inviável o pleito absolutório se o conjunto probatório é forte e coeso no sentido de que foram praticados delitos de roubo circunstanciado e corrupções de menor narrados na denúncia.
2. O crime é uma unidade jurídica, logo, quem de qualquer modo, em unidade de vontades e divisão de tarefas, independentemente da conduta exercida, concorre para o delito, incide nas penas a este cominadas.
3. Responde como coautor do crime de roubo aquele que, mediante divisão de tarefas, atua contribuindo com uma das condutas necessárias para o delito, não havendo que se falar no reconhecimento da causa de diminuição de participação de menor importância, ou exclusão da causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, em crimes de roubo, em que o conjunto, sem dúvidas, é o fator determinante para o sucesso do delito.
4. Recurso conhecido e desprovido.